Tribunal: TJBA
Processo: 8000224-08.2022.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal n.º 8000224-08.2022.8.05.0067 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma Vara de Origem: Vara Criminal da Comarca de Coração de Maria Apelante: Estado da Bahia Procurador(a) do Estado: Ricardo Jose Costa Villaca Apelado(a): Humberto David de Alencar Santos (Advogado atuando em favor do réu Juscival Nunes dos Santos). Advogado(a): Humberto David de Alencar Santos (OAB/BA 67.437) Procurador(a) de Justiça: Ulisses Campos de Araujo Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CRIME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTADO DA BAHIA. PRAZO RECURSAL. 10 DIAS (5 DIAS EM DOBRO) CONTADOS EM DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. RECURSO PROTOCOLADO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia, contra a decisão proferida em Sentença que, ao declarar extinta a punibilidade do réu devido ao cumprimento integral da suspensão condicional do processo, condenou o Apelante ao pagamento de R$ 7.938,00 a título de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a tempestividade do recurso; (ii) saber se seria válida a nomeação de defensor dativo em comarca atendida por unidade itinerante da Defensoria Pública; (iii) saber se é obrigatória a observância da tabela da OAB na fixação dos honorários; (iv) saber se o Estado poderia ser condenado sem integrar o polo passivo da ação; (v) saber se é cabível a fixação de honorários em processo penal; e (vi) saber se o valor arbitrado seria excessivo. III. Razões de decidir 3. O prazo para a interposição de apelação nas ações criminais segue o disposto no artigo 593 do Código de Processo Penal, que estabelece 5 (cinco) dias, sendo este prazo contado em dias corridos, conforme a regra expressa do artigo 798 do mesmo Codex. Ao Estado da Bahia, como ente da Fazenda Pública, aplica-se o prazo em dobro para recorrer, ou seja, 10 (dez) dias corridos. 4. Analisando os autos, verifica-se que a intimação do Estado da Bahia ocorreu com a ciência no sistema PJe em 21/08/2025. Estabelecida a ciência em 21/08/2025 (quinta-feira), a contagem do prazo recursal de 10 (dez) dias corridos iniciou-se em 22/08/2025 (sexta-feira), findando-se em 31/08/2025 (domingo). Considerando que o vencimento do prazo recaiu em dia não útil, a prerrogativa processual garantiu a prorrogação do termo final para o primeiro dia útil imediato, ou seja, 01/09/2025 (segunda-feira). O protocolo das razões de apelação pelo Estado da Bahia ocorreu apenas em 02/09/2025 (terça-feira), demonstrando-se, portanto, a manifesta intempestividade do recurso e o não cumprimento de requisito extrínseco de admissibilidade. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não conhecido, em razão da intempestividade. Tese de julgamento: 1. O prazo para interpor Apelação Criminal, mesmo quando o objeto exclusivo do recurso for a condenação do Estado ao pagamento de honorários de defensor dativo, deve ser regido pela legislação processual penal, aplicando-se o prazo de 10 (dez) dias corridos à Fazenda Pública, conforme os artigos 593, I, e 798 do Código de Processo Penal, combinado com o prazo em dobro previsto para a Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CPP, Art. 593, I; CPP, Art. 798; Lei nº 8.906/94, Art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 00003566620198050243, Relator.: Abelardo Paulo da Matta Neto, data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 01/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000224-08.2022.8.05.0067, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia e, como Apelado, Humberto David de Alencar Santos (OAB/BA 67.437 - Advogado atuando em favor do réu Juscival Nunes dos Santos). ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DO RECURSO, acolhendo a preliminar de intempestividade, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator